Tribunal: TJBA
Processo: 8007718-23.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8007718-23.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: RAFAELA VIEIRA DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
MARINA SANTA INES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES

Advogado(s)
:
ROSENILDO TEOFILO DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO DE CANDIDATO APROVADO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA PRETERIÇÃO ALEGADA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC PARA CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8007718-23.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante
RAFAELA VIEIRA DOS SANTOS ANDRADE
e como agravado
MUNICIPIO DE PRESIDENTE TANCREDO NEVES
.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data constante do sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA